Tribunal: CARF
Processo: 11080.927560/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.927560/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.386 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
CONFESSADA.
INTEGRAÇÃO. SÚMULA CARF no 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RETENÇÃO NA FONTE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não deve ser conhecida matéria que não tenha sido expressamente contestada
em primeira instância, posto não ter sido instaurado o litigio.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para tão somente reconhecer o direito creditório da ordem
de R$ 10.491,01‬, proveniente de apuração de Saldo Negativo de CSLL em 2005.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.927560/2009-23
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.386 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927560/2009-23

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 11-56.194 (de fls. 45/49),
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife –
PE, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte apresentou Declarações de Compensação – DCOMPs, por meio
das quais compensou crédito da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL com débitos
de sua responsabilidade. O crédito inicial informado, no valor de R$ 26.529,77, seria
correspondente ao saldo negativo da contribuição apurado em 31/12/2005.

Através do Despacho Decisório de fls. 18/23, a Delegacia da Receita Federal –
DRF em Porto Alegre não reconheceu o direito creditório, pelo que não homologou as
compensações. O não reconhecimento do crédito deveu-se: i) à não confirmação integral das
retenções na fonte, ii) à não confirmação integral de estimativas pagas e (iii) à não confirmação
de estimativa compensada com saldo negativo de períodos anteriores. O somatório das parcelas
de crédito confirmadas foi inferior ao valor da CSLL devida.
As parcelas de estimativa não confirmadas ou parcialmente confirmadas são:

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.386 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927560/2009-23

Em sede de manifestação de inconformidade alegou em apertada síntese que teria
se equivocado no preenchimento da DCTF, na qual teria informado como débito a estimativa
apurada no mês, quando o correto seria informar o valor efetivamente pago. Reclama por não
haver sido intimada antes do despacho. Requereu autorização para retificar a DCTF, solicitando
ainda análise das parcelas não confirmadas e nas arrecadações não utilizadas para compor o
saldo negativo. Quanto à estimativa compensada com saldo negativo de períodos anteriores,
argui que a DCOMP correspondente encontra-se sob discussão administrativa.
A d. DRJ reconheceu direito creditório suplementar da ordem de R$ 3.223,41
referente aos pagamentos não confirmados, não reconheceu o crédito referente à estimativa
compensada (Dcomp no 20403.83648.110706.1.3.02-9191, processo no 11080.900898/2011-52,
não homologada) e sequer instaurou-se o litigio em relação à retenções (configurando-se matéria
não impugnada, na forma do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
Embora a d. DRJ tenha reconhecido parte do direito creditório alegado, o mesmo
reduziu, tão somente, o valor devido da contribuição, não sendo apurado qualquer saldo
negativo,
Adicionando-se o valor de R$ 3.223,41, ora reconhecido, às parcelas de crédito
confirmadas no despacho decisório, no valor de R$ 172.480,22, tem-se por confirmadas
parcelas de crédito no montante de R$ 175.703,63. Como a CSLL devida foi de R$
177.618,46, apurou-se saldo a pagar, e não saldo negativo da contribuição.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, para
manter o despacho decisório.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 26.6.2017 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, à fl. 72), inconformada apresentou recurso voluntário, em 25.7.2017, assim
manejado (fls. 75/80).
Sustentou a existência de saldo negativo de CSLL, no importe de R$ 26.529,77,
devidamente apurado em DIPJ 2006, ano-calendário 2005, Ficha 17.
Segundo a Recorrente, a CSLL teria sido da ordem de R$ 177.425,05, um pouco menor
em relação ao valor apontado na r. decisão recorrida (R$ 177.618,46).
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.386 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927560/2009-23

Neste sentido, a partir da dedução das retenções de CSLL, determinadas pelas Leis
9.430/94 e 10.833/03 (R$ 1166,89 + R$ 514,26 + R$ 352,66 = R$ 2.033,81) e dos valores recolhidos a
título de estimativa (R$ 201.921,01), os quais somados resulta em R$ 203.954,82, culminando no saldo
negativo de CSLL indicado em PER/DCOMP, ou seja, R$ 26.529,77, o que, em princípio, demonstraria
que o valor do crédito apontado em PER/DCOMP estaria correto.
DAS RETENÇÕES
Defendeu o reconhecimento do direito creditório em relação à retenção promovida
pela Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, CNPJ 33.000.167/0001-01, pois teria localizado o
documento emitido pela mesma no qual estão indicados os valores pagos pela PETROBRAS em favor da
Recorrente, bem como a discriminação dos valores retidos.
Sustentou que o processo administrativo não se pauta na verdade formal dos
autos, mas no princípio da verdade material, o qual garante ao contribuinte o direito de
comprovar, a qualquer tempo, desde que tenha obtido provas a serem apresentadas que elucidem
o ponto controvertido, o fato não anteriormente esclarecido.
DOS PAGAMENTOS DE ESTIMATIVA
Neste ponto alegou ter desembolsado, durante todo o ano-calendário de 2005, R$
188.531,11 a título de pagamento de estimativas, e, como ao final do período, apurou CSLL devida no
importe de R$ 177.425,05, teria um crédito, a título de saldo negativo de CSLL, no importe de R$
11.106,06, o qual, se não suporta toda a compensação pleiteada, quita-a parcialmente.
DA ESTIMATIVA NÃO CONFIRMADA
Alegou que não iria contestar, no presente feito, se o crédito em questão está certo
ou não.
Contudo, espera que, uma vez reconhecido o crédito em questão no julgamento do
processo administrativo n° 11080.900898/2011-52, tal valor necessariamente deverá ser
considerado neste feito para permitir a total homologação das compensações declaradas através
do PER/DCOMP objeto deste processo administrativo.
DO PEDIDO
Requer seja reconhecido que a ora Recorrente está comprovando, com o informe
de rendimentos localizado, expedido pela Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, CNPJ
33.000.167/0001-01, a retenção informada em DIPJ2006, não confirmada no Despacho
Decisório, no importe de R$ 1.411,91, código de receita 6147.
Espera o reconhecimento dos pagamentos, via DARF's, devidamente
confirmados, a título de estimativa de CSLL, código 2484, no ano-calendário de 2005, o valor de
R$ 188.531,11, o qual foi suficiente para o pagamento de toda a estimativa devida no referido
ano-calendário e, consequentemente, a apuração de um saldo negativo de CSLL, na DIPJ 2006,
no importe de R$ 11.106,06 + R$ 1.411.91 = R$ 12.517,97.
Requereu, ainda, que, uma vez finalizado o julgamento do processo
administrativo n° 11080.900898/2011-52, do qual é oriundo o crédito de R$ 12.267,60 utilizado
em compensação de estimativa devida em outubro/2005, reconhecendo-se o direito creditório da
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.386 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927560/2009-23

Recorrente, que tal valor necessariamente seja considerado neste feito, ampliando o valor de
saldo negativo de CSLL a compensar, de tal forma a permitir a total homologação das
compensações declaradas através do PER/DCOMP objeto deste processo administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS
S/A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DOS CONTORNOS DA LIDE
De princípio, cumpre esclarecer que o crédito em julgamento é aquele informado na
DCOMP, da ordem de R$ 26.529,77 (proveniente de Saldo Negativo de CSLL apurado no ano de
2005), pois no que concerne às declarações de compensação compete a este Tribunal a estrita análise
do reconhecimento ou não do direito creditório conforme disposto no §1o do art. 7o do RICARF
(Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015), in verbis (grifei):
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Assim, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao Saldo Negativo
de CSLL, apurado em 2005, no valor declarado de‬R$‬ 26.529,77 (R$26.529,771 - R$0,002 - R$
0,003). (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Contudo, no caso dos autos a soma dos créditos informada na Dcomp é da ordem
de R$189.383,14 e a CSLL devida foi de R$177.618,46, assim a existência do Saldo Negativo
passível de ser reconhecido é de R$ 11.774,68 (R$189.383,14 - R$177.618,46).

1 Crédito informado na DCOMP
2 Crédito reconhecido pelo Despacho Decisório
3 Crédito reconhecido pela d. DRJ
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.386 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927560/2009-23

Destarte, embora a d. DRJ tenha reconhecido parcela adicional de R$ 3.223,41,
não apura-se saldo negativo, pois tal parcela somada ao valor reconhecido do Despacho
Decisório, no valor de R$ 172.480,22, confirma parcelas de crédito no montante de R$
175.703,63, valor inferior à CSLL devida de R$ 177.618,46.
Por fim, mas não menos importante, verifica-se que não se instaurou litigio em
relação à pleiteada parcela de crédito referente à retenção na fonte no valor de R$ 1.411,91, pois
se trata de matéria não impugnada, conforme detalhou a d. DRJ,
Das retenções na fonte informadas na DCOMP apenas uma não foi confirmada no
Despacho Decisório, qual seja, a referente à fonte pagadora de CNPJ 33.000.167/0496-
23, código de receita 6147, no valor de R$ 1.411,91.
A manifestação de inconformidade não trouxe nenhuma contestação quanto a essa
parcela de crédito, muito menos acostou qualquer prova da retenção não confirmada.
Configurou-se, pois, matéria não impugnada, na forma do art. 17 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário em relação à retenção promovida
pela fonte pagadora de CNPJ 33.000.167/0496-23, código de receita 6147, no valor de R$ 1.411,91.
Destarte, a discussão resume-se ao reconhecimento de uma parcela de composição
de crédito relativo à estimativa de outubro de 2005 (R$ 12.267,60), integrante do saldo negativo
ora postulado, que foi objeto de compensação através da Dcomp no 20403.83648.110706.1.3.02-
9191, processo no 11080.900898/2011-52, e se encontra pendente de julgamento administrativo
definitivo, pois, em sede de manifestação de inconformidade não foi homologada.
Assim, sem maiores delongas, em que pese o fato da DCOMP, em debate, esteja
em situação de não-homologada, o caso em apreço remete à aplicação da Súmula CARF no 177,
ainda que aprovada posteriormente à data da interposição do recurso (grifei) :
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
A aplicação da Súmula em destaque, além de vinculante, é de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 do Anexo II do seu Regimento Interno do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 20154.
Ante todo o exposto, conhece-se parcialmente do Recurso Voluntário, para tão
somente reconhecer o direito creditório da ordem de R$ 12.267,60 que somado ao valor
reconhecido pela d. DRJ de R$ 3.223,41, perfaz um montante de R$ 15.491,01.

4 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da CSRF a edição de enunciado de súmula quando se tratar de matéria que, por sua natureza,
for submetida a 2 (duas) ou mais turmas da CSRF.
§ 2o As turmas da CSRF poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria concernente à sua competência.
§ 3o As súmulas serão aprovadas por, no mínimo, 3/5 (três quintos) da totalidade dos conselheiros do respectivo
colegiado.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.386 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.927560/2009-23

Assim, o adicional reconhecido, em sede de julgamento, no valor de R$ 15.491,01
(conforme paragrafo anterior) somado ao reconhecido no Despacho Decisório, R$ 172.480,22,
confirma parcelas de composição de crédito no montante de R$ 187.971,23‬, que subtraídos da
CSLL devida de R$ 177.618,46, levam à apuração de um saldo negativo de R$‬10.491,01‬.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 111
DF CARF MF
Original